Tribunal: TJDFT
Processo: 0729239-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729239-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CUSTODIO CIDRAQUE RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)